Tribunal: TJDFT
Processo: 0732963-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. DESCUMPRIMENTO. CONVERTIDA. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS E PECUNIÁRIA. RECONVERSÃO DEFINITIVA EM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. CONTEMPORANEIDADE. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. NECESSIDDE. DECISÃO REFORMADA.
1. De acordo com o artigo 44, §4o, do CP, a pena restritiva de direitos converte-se em privativa de liberdade quando ocorrer o descumprimento injustificado da restrição imposta.
2. Se o apenado beneficiado com a conversão de pena não der início ao resgate da pena ou mesmo não compareça à audiência de justificação, este Tribunal tem se posicionado no sentido de caber a conversão da pena. A conversão definitiva da pena somente poderá ocorrer quando houver a oitiva do apenado em audiência de justificação contemporânea, mormente se após a última advertência o apenado ter cumprido parte da prestação pecuniária.
3. Agravo conhecido e provido.